Tribunal: TJMT
Processo: 1027935-44.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027935-44.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[KARINA DONATA GARCIA - CPF: 034.136.426-69 (ADVOGADO), JACIARA APARECIDA - CPF: 201.885.521-20 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (EMBARGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (EMBARGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (EMBARGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), JACIARA APARECIDA - CPF: 201.885.521-20 (EMBARGADO), KARINA DONATA GARCIA - CPF: 034.136.426-69 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (EMBARGANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (EMBARGANTE), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito

civil e processual civil
.
Embargos de declaração em
agravo de instrumento
.

Ação de repactuação de dívidas
.

Superendividamento
(lei n. 14.181/2021). Vícios
.

Contradição e omissão parcialmente configuradas
.

Embargos
parcialmente acolhidos.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração
opostos por cooperativa de crédito contra acórdão proferido em agravo de instrumento que, em ação de repactua
ção de dívidas fundada na Lei n.
14.181/2021, concedeu tutela de urgência para limitar os descontos incidentes sobre a renda da consumidora ao percentual de 35% da remuneração líquida mensal, com fundamento na proteção ao mínimo existencial
.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se há contradição interna no acórdão ao fundamentar a limitação de 35% em norma estadual aplicável a empréstimos consignados e estendê-la à totalidade das dívidas, inclusive aquelas com débito em conta corrente; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação do Tema Repetitivo n
.
1.085 do STJ, que veda a aplicação analógica do limite legal dos consignados aos empréstimos com débito em conta corrente; e (
iii
) determinar se é obscura a fixação da proporcionalidade entre os créditos das instituições financeiras sem definição de critério aritmético específico.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado incorre em contradição
ao invocar o Decreto Estadual n.
691/2016, norma específica para empréstimos consignados, como fundamento para limitar os descontos e, simultaneamente, estender tal limitação à totalidade das dívidas, que incluem empréstimos pessoais com débito em conta corrente.

4.
Há omissão relevante quanto à adequa
da análise do Tema Repetitivo n.
1.085 do STJ, uma vez que o acórdão afastou sua incidência com base em premissa fática frágil
. Esse tema
não impede a limitação global de descontos no contexto do
superendividamento
, pois tra
ta da inaplicabilidade da Lei n.
10.820/2003 aos contratos com débito em conta corrente em situações ordinárias, não afastando a incidência do regime
especial instituído pela Lei n.
14.181/2021.

5.
A fixação da proporcionalidade entre os créditos das instituições financeiras é suficientemente clara, cabendo ao Juízo de origem, na fase própria, definir os critérios operacionais de rateio, não havendo obscuridade apta a ensejar
aclaratórios
.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Embargos
parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
“1.
A contradição
e omissão
pode ser sanada por embargos de declaração sem alteração do resultado do julgamento quando a conclusão material do acórdão permanece juridicamente correta.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 1º, III;
CDC,
arts
. 6º, VIII, 54-A, 104-A, 104-B; CPC,
arts
. 1.022 e 1.025; Decreto Estadual (MT) nº 691/2016.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo n
.
1.085;

TJMT, ED 1022200-30.2025.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09.12.2025;

TJMT, ED
1032143-08.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
embargos de declaração opostos
por
Cooperativa
de Cré
dito, Poupança
e
Investimento Integração
do Sul d
e Mato Grosso, Amapá
e Pará
-
Sicredi
Integração MT/AP/PA

contra acórdão proferido por esta
Primeira
Câmara de Direito
Privado
, no julgamento do
A
gravo de Instrumento

n.
1027935-44.2025.8.11.0000
,

nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas (Procedimento d
a Lei
n
. 14.181/2021)

n.

1000981-95.2025.8.11.0020
, em trâmite no Juízo da
2
ª
Vara
Cível

da Comarca de
Alto Araguaia
/MT, que, à unanimidade,

deu parcial
prov
imento ao recurso interposto
por
Jaciara Aparecida
,
para

conceder a tutela de urgência e
determinar que a totalidade das dívidas discutidas nos autos fosse limitada a 35% da remuneração líquida mensal da
autora
, com base
no Decreto Estadual n. 691/2016, mantendo
o indeferimento do pedido de abstenção de negativação do nome da devedora.

Nas
razões recursais
, a
embargante

aponta omiss
ões
n
o acórdão
.

Argumenta que
a decisão foi fundamentada n
a limitação de 35% no Decreto Estadual n. 691/2016, que rege exclusivamente os empréstimos consignados de servidores públicos estaduais. Contudo, no disposit
ivo, estendeu essa limitação à “
totalidade das dívidas
”
, que, segundo a própria petição inicial da autora, incluem também empréstimos pessoais com débito em conta corrente. Haveria, portanto, uma contradição entre a fundamentação (norma específica para consignados) e a conclusão (aplicação a todos os tipos de crédito).

A
leg
a
a ocorrência de

omissão
quanto
à
a
plicação do Tema Repetitivo
n.
1.085 do STJ
, o qual
veda a aplicação analógica dos limites de empréstimos consignados aos contratos com débito em conta corrente.
Aduz que
o acórdão
abordou

o tema ao afirmar que
“não há informações de que existam créditos não consignados”
, ignorando que a própria autora pleiteou
a limitação para descontos em “contracheque e conta corrente”
.

Aponta, ainda, que houve obscuridade ao determinar que a limitação observasse a
“proporcionalidade dos créditos devidos a cada instituição financeira”
, mas não especificou
critério objetivo para esse cálculo, como, por exemplo, se deve considerar o saldo devedor, o valor das parcelas ou outro parâmetro.

Diante disso
, requer
sejam
acolhidos os embargos para sanar
os vícios
apontad
os
, c
om a atribuição de efeitos infringentes,
p
ara reformar parcialmente o acórdão, de modo que a limitação de 35% se aplique exclusivamente aos empréstimos consignados, afastando sua incidência sobre os contratos com débito em conta corrente
,
observando o Tema
1.085 do STJ
,
bem como
para fins de prequestionamento das matérias e dispositivos legais invocados

(ID.
3
09903556
).

Nas contrarrazões,
a autora/embargada

sustenta que
os embargos visam à rediscussão do mérito. Afirma que o acórdão enfrentou o Tema 1.085 ao concluir pela ausência de prova de créditos não consignados. Defende que o limite de 35% foi aplicado como um parâmetro de razoabilidade para preservar o mínimo existencial, finalidade principal da Lei do
Superendividamento
, independent
emente da modalidade contratual
(ID. 3
36796374
).

NU Financeira
S.A. a
presentou contrarrazões
pela rejeição dos embargos
, afirmando o
caráter protelatório do recurso (ID.
338395879
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Dessume-se dos autos que
a embargante
Cooperativa
de Cré
dito, Poupança
e
Investimento Integração
do Sul d
e Mato Grosso, Amapá
e Pará
-
Sicredi

Integração MT/AP/PA

manej
ou
recurso de
Agravo de Instrumento
contra a
decisão
proferida pelo Juízo da
2
ª
Vara
Cível
da Comarca
de
Alto Araguaia
/MT.

A
Primeira

Câmara de Direito
Privado
,
sob relatoria
do Des.
Sebastião Barbosa Farias
, julgou, à unanimidade,
no dia
24
de
novembro

de 2025,
pelo
parcial

provimento ao recurso interposto pela
embarga
nte (ID. 3
29509377
)
,
nos termos da seguinte ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO (LEI Nº 14.181/2021). TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA PRÉVIA (ART. 104-A, CDC). ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas (Lei nº 14.181/2021), indeferiu a tutela de urgência. A decisão de origem fundamentou que a limitação de descontos só poderia ser analisada após a audiência de conciliação (Art. 104-A, CDC). A parte autora, alegando comprometimento de 58% de sua renda líquida e violação ao mínimo existencial, busca a limitação imediata dos descontos e a abstenção de negativação de seu nome.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, no rito do
superendividamento
, é cabível a concessão de tutela de urgência (Art. 300, CPC) para limitar os descontos antes da audiência de conciliação (Art. 104-A, CDC), visando à proteção do mínimo existencial; e (
ii
) saber se é possível determinar, liminarmente, a abstenção de inscrição do nome do devedor em cadastros de restrição ao crédito.

III. Razões de decidir:

3. A preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade
é rejeitada, pois a parte recorrente impugnou os fundamentos específicos da decisão agravada, notadamente a exigência de audiência prévia.

4. A relação entre instituições financeiras e o consumidor é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ), aplicando-se o procedimento da Lei nº 14.181/2021 (Lei do
Superendividamento
).

5. A realização da audiência de conciliação (Art. 104-A, CDC), embora seja regra do procedimento, não constitui óbice à concessão da tutela de urgência (Art. 300, CPC). A espera pela audiência não pode frustrar a eficácia da lei, especialmente quando há risco iminente de comprometimento do mínimo existencial e da dignidade do consumidor.

6. Estão presentes os requisitos para a tutela de urgência: a probabilidade do direito (descontos de 58% da renda líquida configuram indício de
superendividamento
) e o perigo de dano (risco à subsistência básica). A medida é reversível, pois apenas limita temporariamente os descontos sem extinguir a dívida.

7. Os empréstimos consignados incluem-se no procedimento de repactuação, pois o Art. 104-A, § 1º, do CDC, não os exclui expressamente, e o Art. 54-A, § 1º, do CDC, abrange todos os compromissos financeiros decorrentes de relação de consumo.

8. A limitação dos descontos deve ser fixada em 35% da remuneração líquida da parte autora, aplicando-se a legislação estadual pertinente (Decreto Estadual nº 691/2016), em vez dos 30% solicitados.

9. O pedido de abstenção ou baixa de negativação em cadastros de restrição ao crédito não deve ser acolhido liminarmente. Aplicando-se, por analogia, o entendimento do STJ em casos de recuperação judicial (
REsp
1260301/DF), a retirada das inscrições deve aguardar a eventual aprovação do plano de pagamento.

IV. Dispositivo e tese:

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A realização da audiência de conciliação prevista no Art. 104-A do CDC (Lei do
Superendividamento
) não é requisito indispensável para a análise da tutela de urgência (Art. 300, CPC) que visa limitar descontos, quando houver risco iminente ao mínimo existencial do consumidor.
2
. Em ações de
superendividamento
, a tutela de urgência para impedir a inscrição em cadastros de restrição ao crédito deve, em regra, ser indeferida, aguardando-se a aprovação do plano de repactuação, por analogia ao entendimento firmado no
REsp
1260301/DF. 3. Os empréstimos consignados podem ser incluídos no plano de repactuação de dívidas, pois não estão entre as exceções previstas no Art. 104-A, § 1º, do CDC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III;
CDC,
arts
. 6º, VIII, 54-A, 104-A, 104-B; CPC, art. 300; Decreto Estadual (MT) nº 691/2016.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ,
REsp
1260301/DF.

Irresignad
a
,
a embargante
opôs o presente recurso apontando
vícios
no acórdão embargado.

Sustenta, em síntese,
que
este Colegiado

incorreu em contradição ao fundamentar a limitação de 35% em norma aplicável exclusivamente a empréstimos consignados (Decreto Estadual n. 691/2016) e, ao mesmo te
mpo, estender essa limitação à “totalidade das dívidas”
, que incluem empréstimos com débito em conta corrente. Aponta

omissão quanto à devida análise e aplicação do Tema Repetitivo 1.085 do
STJ
, que diferencia os regimes jurídicos das duas modalidades de crédito.
Alega, ainda, a
obscuridade ao determinar que a limitação observasse a
“proporcionalidade dos créditos devidos a cada instituição fina
nceira”
, sem especificar o critério para esse cálculo.

Com a detida análise das alegações trazidas e com o revolvimento do acórdão embargado, verifico que a pretensão
recursal

merece
parcial acolhimento, sem, contudo, implicar modificação no resultado do julgado.

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
”

A jurisprudência
pátria
consolidada é firme no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para
rediscutir matéria já decidida, devendo limitar-se às hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Primeiramente, a
embargante sustenta que o acórdão

aplicou de forma indevida a limitação de 35%, prevista em norma específica para empréstimos consignados, à totalidade das dívidas da embargada, que abrangem também contratos de empréstimo pessoal com débito em conta corrente.

A
contradição prevista no art. 1.022, I, do CPC é vício que afeta a estrutura lógica da decisão, impedindo sua correta compreensão ou execução
, de modo que
os embargos de declaração cumprem função essencial de aperfeiçoamento
do pronunciamento jurisdicional.

Esse vício
que autoriza o
manejo dos
aclaratórios
é aquele
intern
o ao julgado, verificado
entre a fundamentação e o dispositivo, ou entre proposições contidas na própria fundamentação, que se mostre
m inconciliáveis entre si.

Consta do
acórdão embargado
que
a fixação do limite de descontos no percentual de 35%
foi fundamentada

com base expressa na
“legislação estadual pertinente (Decreto Estadual nº 691/2016)”
. Ocorre que o referido decreto disciplina, especificamente, as consignações em folha de pagamento de servidores públicos do Estado de Mato Grosso,
conforme bem apontado pela
embargante,
não se aplicando, por sua natureza e objeto, a outras modalidades de crédito, como os empréstimos com débito em conta corrente.

Não obstante,
na parte
dispositiv
a
,
foi determinado no acórdão
que a limitação de 35% incidisse sobre a
“totalidade das dívidas discutidas nos autos principais”
. Essa conclusão é contraditória com a premissa jurídica adotada na fundamentação, pois estende uma regra específica para empréstimos consignados a um universo de dívidas que, conforme a própria petição inicial da consumidora
, engloba
também
“
empréstimos pessoais
”
com descontos em
“
conta corrente
”
.

Há, portanto, incoerência entre a fundamentação (que invoca norma aplicável exclusivamente a consignados) e o dispositivo (que abrange todas as
modalidades de dívida),
como bem apontado nas razões recursais,
caracterizando a contradição interna apta a ensejar o acolhimento dos embargos.

Outrossim
, a
embargante também aponta, com acerto, a existência de omissão quanto à análise adequada do Tema Repetitivo 1.085 do
STJ.

O parágrafo único do artigo 1.022 do Código de Processo Civil é expresso ao considerar omissa a decisão que
“deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos (...) aplicável ao caso
sob julgamento
”
.

Ademais, o artigo 489, § 1º, inciso VI, do mesmo diploma legal estabelece que não se
considera
fundamentada a decisão judicial que deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Verifica-se que embora tenha sido mencionado o
Tema Repetitivo 1.085
no
acórdão embargado,
foi afastada
sua aplicação sob o fundamento de que
“dos documentos até então apresentados nos autos, não há informações de que existam créditos não consignados abrangidos no pedido de repactuação de dívidas”
.

Todavia,
essa premissa fática é frágil, uma vez que a própria autora, ora embargada, narrou na petição inicial do agravo de instrumento possuir
“
emp
réstimos consignados e pessoais”
e req
uereu a limitação de descontos “
no contracheque e conta corrente
”
, de modo que há
ambas as modalidades de crédito
no caso (crédito
consignad
o e
débitos automáticos em conta

corrente
).

De fato,
o acórdão não enfrentou adequadamente a questão jurídica suscitada pela embargante: a relação entre o Tema Repetitivo 1.085 do Superior Tribunal de Justiça e o regime de
superendividamento
instituído pela Lei n. 14.181/2021.

A questão submetida a julgamento no referido tema foi
a
aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 para os contratos de
empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada
para o recebimento de salário.

O
c.
S
T
J concluiu pela inaplicabilidade dessa limitação legal aos empréstimos com débito em conta, por se tratar de modalidade contratual distinta dos empréstimos consignados.

Todavia,
no presente caso
, discute-se a possibilidade de limitação de todas as dívidas, englobando as consignadas e as debitadas em conta corrente, com base na Lei n. 14.181/2021, que institui regime jurídico específico para a proteção
do consumidor
superendividado
.

Essa legislação permite a repactuação judicial compulsória das dívidas de consumo, inclusive as oriundas de operações de crédito consignado ou com débito automático em conta corrente, quando demonstrada
a
impossibilidade manifesta de quitação sem compro
metimento do mínimo existencial,
independentemente da modalidade do contrato.

Com efeito, o
art. 54-A, § 2º, do CDC, introduzido pela Lei
n.
14.181/2021, abrange quaisquer compromissos financeiros oriundos de relações de consumo.

O referido dispositivo legal
estabelece que as dívidas de consumo
“englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada”
. A norma adota, portanto, interpretação ampla, que abarca as operações de crédito consignado e os empréstimos com débito em conta no processo de repactuação, desde que se refiram a dívidas de consumo destinadas ao uso pessoal ou familiar.

Nesse contexto, a jurisprudência deste
e.
Tribunal de Justiça tem reconhecido que o Tema Repetitivo 1.085 do
STJ
não afasta a possibilidade de revisão judicial das dívidas bancárias com base no regime do
superendividamento
, pois o referido tema trata exclusivamente da inaplicabilidade da limitação de 30% da Lei n.
10.820/2003 às operações com desconto autorizado em conta corrente, não versando sobre a proteção ao mínimo existencial em situações de
superendividamento
.

A respeito disso
,
segue precedente desta Corte:

“
A distinção entre empréstimos consignados e empréstimos com débito em conta corrente, tratada no Tema 1085 do STJ, não tem aplicabilidade ao caso concreto, uma vez que o referido entendimento jurisprudencial disciplina situações ordinárias de cumprimento contratual, e não o cenário específico de
superendividamento
regulado pela Lei nº 14.181/2021.
”
(
TJMT
,
ED
1032487-60.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06/06/2025)
.

Em síntese, a

limitação de 35% sobre a totalidade das dívidas de consumo, incluindo os empréstimos com débito em conta corrente, é juridicamente admissível no contexto do
superendividamento
, pois visa à preservação do mínimo existencial do consumidor, em conformidade com o artigo 54-A do Código de Defesa do Consumidor e com o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal).

Convém trazer a tese de julgamento firmada por esta e. Câmara sobre o tema em debate:
“A análise da situação de
superendividamento
(art. 54-A, § 1º, CDC) deve considerar a totalidade das dívidas de consumo do devedor de boa-fé, incluindo empréstimos com débito em conta corrente, não se restringindo aos empréstimos consignados.”
(TJMT, ED
1017519-42.2024.8.11.0003,
Rel. Des.

Sebastiã
o Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
11/11/2025
).

Por

ta
is considerações
, embora o acórdão embargado tenha incorrido em contradição ao invocar o Decreto Estadual n. 691/2016 como fundamento para a limitação aplicável à totalidade das dívidas, e tenha sido omisso ao não ponderar adequadamente sobre a relação entre o Tema Repetitivo 1.085 e o regime do
superendividamento
, a conclusão alcançada pelo julgado está materialmente correta.

Dessa forma, o saneamento da contradição e da omissão apontadas não conduz à alteração do resultado do julgamento, razão pela qual os embargos devem ser acolhidos parcialmente, sem a atribuição de efeitos infringentes.

Por fim, r
elativamente à alegação de obscuridade quanto ao critério de proporcionalidade dos créditos, entendo que não assiste razão à embargante.

O acórdão embargado determinou que
a limitação de 35% observasse
“
a proporcionalidade dos créditos devidos a cada instituição financeira para o cálculo dos pagamentos
”
. A embargante sustenta que essa determinação seria obscura por não especificar se a proporcionalidade deve ser calculada com base no saldo devedor, no valor original das parcelas ou em outra métrica.

A obscuridade que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela que efetivamente prejudica a compreensão do decidido, tornando a decisão inexequível ou gerando dúvida ins
uperável quanto ao seu alcance.

No caso concreto, a determinação de observância da proporcionalidade dos créditos é suficientemente clara para indicar que os descontos devem ser distribuídos entre os credores de forma equitativa, conforme os valores devidos a cada um.

A definição dos critérios específicos de rateio proporcional entre os credores é matéria que deve ser apreciada e detalhada
em momento processual distinto,
não sendo exigível que o acórdão, em sede de tutela de urgência e em cognição sumária, estabeleça de forma exaustiva e aritmética todos os parâmetros de cálculo.

A proporcionalidade, como critério de rateio, é conceito jurídico de aplicação corrente na jurisprudência e na prática forense, especialmente em casos de concurso de credores ou de limitação global de descontos em s
ituações de
superendividamento.

A interpretação natural e sistemática do julgado conduz à conclusão de que os descontos devem ser distribuídos proporcionalmente aos valores devidos a cada credor, cabendo ao
J
uízo de origem, se necessário e na fase própria, especificar os critérios de cálculo para viabilizar a execução da medida.

Assim sendo
, não há obscuridade a ser sanada, mas
apenas a necessidade de que o J
uízo de
primeiro grau
, no exercício de suas atribuições e em observância ao procedimento da Lei n. 14.181/2021, promova os ajustes necessários para a efetivação do plano de pagamento.

C
onsidera-se
prequestionada
a matéria quando a questão jurídica foi efetivamente decidida, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais, conforme entendimento pacificado na jurisprudência pátria e consagrado no art. 1.025 do CPC.

Pelo
exposto
,
ACOLHO
PARCIALMENTE

os em
b
a
rgos
, sem efeitos infringentes, apenas para esclarecer que a limitação de 35% se estenda à
totalidade das dívidas, que incluem empréstimos com débito em conta corrente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026